Tribunal: TJSP
Processo: 2175253-07.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000133376
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração
no 2175253-07.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de Bauru, em que são
embargantes JOSÉ MONDELLI e BRAZ MONDELLI, é embargado O JUÍZO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada
de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente) e MAURÍCIO PESSOA.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
GRAVA BRAZIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 2175253-07.2019.8.26.0000/50001 - Bauru - Voto no 32189c
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2175253-07.2019.8.26.0000/50001
EMBARGANTES: JOSÉ MONDELLI E BRAZ MONDELLI
EMBARGADO: O JUÍZO
INTERESSADOS: MONDELLI INDÚSTRIA DE ALIMENTOS S/A - MASSA
FALIDA E FERNANDO BORGES ADMINISTRAÇÃO PARTICIPAÇÕES E
DESENVOLVIMENTO
DE
NEGÓCIOS
LTDA
(ADMINISTRADOR
JUDICIAL)
COMARCA: BAURU
Embargos de Declaração - Não configuração das hipóteses de
cabimento do art. 1.022, do CPC - Pretensão dos embargantes
de que a Turma Julgadora aprecie matéria ainda não apreciada
e decidida na origem - Inadmissibilidade - Embargos rejeitados.
VOTO No 32189
1 – Cuida-se de embargos de declaração opostos em
face do v. acórdão de fls. 2310/2328, que deu provimento em parte
ao agravo de instrumento interposto pelos embargantes, assim
ementado:
"Agravo de instrumento Falência Decisão agravada que
fixou remuneração provisória à administradora judicial em R$
40.000,00 mensais, retroativamente a fevereiro de 2018, nos
termos requeridos pela auxiliar do juízo Inconformismo
Acolhimento em parte Remuneração provisória fixada em
montante mensal significativo, sem qualquer limite temporal ou
de valor, sem fazer qualquer referência à remuneração
provisória já fixada, anteriormente, por esta Câmara Julgadora,
já considerando a decretação da falência, em montante superior
a R$ 1 milhão, e, ao que se extrai dos autos, integralmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 2175253-07.2019.8.26.0000/50001 - Bauru - Voto no 32189c
3
paga, sem observar o que dispõe o art. 24, § 2°, da Lei n.
11.101/05, conforme consignado na decisão que a fixou, e sem
atentar ao limite imposto neste último dispositivo legal Fato
de se tratar de remuneração provisória que não autoriza fixá-la
de modo aleatório, sem atenção ao que dispõe o art. 24, da lei
de regência, a pretexto de discricionariedade do magistrado
Tempo decorrido desde a nomeação da administradora judicial
(em 2012), quando ainda se tratava de recuperação judicial,
falta de perspectiva quanto ao término do processo falimentar,
volume
e
complexidade
do
trabalho
realizado
pela
administradora judicial, e atos de realização do ativo praticados
até o momento, que justificam a majoração da remuneração
provisória anteriormente fixada, ora fixando-se-a em R$ 3
milhões, sem prejuízo da oportuna fixação da remuneração
definitiva
Remuneração provisória da qual apenas 60%
devem ser pagos antes das providências referidas nos arts. 154
e 155, da Lei n. 11.101/05 (cf. art. 24, § 2°), deduzidos dos
valores já pagos Remanescente que deverá ser pago em
parcelas mensais fixas de R$ 40.000,00, até o limite do
montante devido, sendo a primeira devida no primeiro mês
seguinte ao da publicação deste acórdão Oportuna fixação da
remuneração definitiva que deverá atentar ao que dispõe o art.
24, da lei de regência, além de enfrentar os questionamentos
suscitados
pelos
interessados
e
não
esclarecidos
pela
administradora judicial Majoração da remuneração provisória
a que ora se procede sem prejuízo do que venha a ser apurado
e decidido no âmbito de ação de prestação de contas movida
em face da administradora judicial e em incidente no qual se
requer sua destituição Decisão agravada reformada em parte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 2175253-07.2019.8.26.0000/50001 - Bauru - Voto no 32189c
4
Recurso provido em parte."
Os embargantes alegam a ocorrência de omissão,
contradição e obscuridade. Em resumo, insistem que a
administradora judicial não adota qualquer providência para reduzir
o montante da dívida tributária da massa falida, sobre o que não se
manifestou a Turma Julgadora no acórdão embargado, e, apesar
disso, “está sendo premiad[a] com uma elevada quantia”. Alegam que
peticionaram ao juízo de origem pretendendo a realização de
transação com a Procuradoria da Fazenda Nacional, nos termos de
normativa recente, e que, até agora, a administradora judicial nada
fez. Acrescentam que, caso a transação seja realizada, renunciarão
a todos os incidentes processuais e ao direito de ajuizar ação
rescisória, de forma a por fim, de modo célere, ao processo
falimentar. Afirmam que “[o] objetivo da presente petição é, portanto, que
seja determinado ao juízo de primeira instância que proceda à transação dos
débitos tributários junto à Procuradoria da Fazenda Nacional, através do
administrador judicial, nos termos do permissivo contido na Medida Provisória
n° 899, de 16 de outubro de 2019, regulamentado pela Portaria PGFN n°
11.956, de 27 de novembro de 2019”. Afirmam ser direito do devedor ter
seu patrimônio preservado pelo administrador judicial, bem como a
declaração de extinção de suas obrigações. Asseveram que foram
diretamente atingidos pela sentença que decretou a quebra, com a
decretação da indisponibilidade de seus bens, de modo que têm
legitimidade para pleitear que a transação tributária seja realizada.
Ao final, requerem “seja suspenso o julgamento do presente embargos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 2175253-07.2019.8.26.0000/50001 - Bauru - Voto no 32189c
5
[sic], determinando-se ao r. juízo a quo no sentido de que seja designada
audiência com a presença do administrador judicial, do Ministério Público, e do
Procurador da Fazenda nacional, e os acionistas, para fins de conciliação,
momento em que será ratificado o compromisso assumido pelos acionistas de
desistência de todos os incidentes processuais então existentes, e da
formalização da proposta pelo administrador judicial de pagamento [à] vista
com a redução de 50% (cinquenta por cento) dos débitos inscritos em Dívida
Ativa da União. Inclusive para fins de pagamento [à] vista dos honorários do
administrador judicial.”.
Embargos tempestivos.
É o relatório do necessário.
2 Estão expostos, no acórdão embargado, de modo
claro, expresso e inequívoco, os fundamentos que o embasaram, no
que tange à majoração da remuneração provisória da
administradora judicial, não padecendo o decisum de qualquer dos
vícios do art. 1.022, do CPC.
A alegada inércia ou desídia da administradora judicial
em buscar a redução do passivo tributário da massa falida não foi
apreciada na decisão agravada, não sendo, portanto, matéria
devolvida com o agravo de instrumento.
Eventuais questionamentos quanto à idoneidade da
atuação da administradora judicial na administração do passivo da
massa falida, notadamente visando à maximização do ativo
remanescente, devem ser apreciadas, primeiramente, pelo i. juízo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 2175253-07.2019.8.26.0000/50001 - Bauru - Voto no 32189c
6
de origem, sob pena de supressão de instância.
O acórdão embargado consignou expressamente que
a decisão nele esposada foi tomada sem prejuízo do que vier a ser
decidido no incidente de destituição da administradora judicial, em
curso, no qual tal matéria poderá ser discutida. Isso sem prejuízo da
questão ser levada, também, à apreciação do juízo de origem no
processo principal, como noticiaram os ora embargantes terem
feito, no que se refere às pretendidas transação tributária e
conciliação no processo falimentar.
Nada há, portanto, que se devesse decidir a respeito
no acórdão embargado.
Ademais, ainda não apreciada a matéria relativa às
pretendidas transação tributária e conciliação na origem, descabida
manifestação deste Tribunal a respeito neste momento e sede, sob
pena, como já dito, de indevida supressão de instância.
Por fim, e pelos mesmos fundamentos acima
expostos, não há que se falar em suspensão do julgamento dos
embargos de declaração.
3 Ante o exposto, rejeitam-se os embargos. É o
voto.
DES. GRAVA BRAZIL - Relator